Tribunal: TJDFT
Processo: 0722288-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. DESCONTO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90).

2. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato e este firmado pelas partes litigantes, e trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, com a indicação das taxas aplicadas e assinatura de documento específico de solicitação de saque via cartão, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.

3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

4. Inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio.

5. Inviável a pretensão de devolução em dobro de valores (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a dívida cobrada por meio de desconto sobre o benefício previdenciário deriva de contrato firmado dentro dos limites da lei.

6. Não há se falar em prejuízo financeiro a gerar abalo à personalidade, uma vez que observada a liberdade contratual e o dever de informação.

7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.